Tribunal: TCU
Processo: 030.861/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10739/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s) , autorizando-se o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.861/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Agustinho Luis da Silva Neto (XXX.929.367-XX) ; Edvaldo Nascimento Oliveira (XXX.428.787-XX) ; Elizabeth Cesar de Oliveira (XXX.058.747-XX) ; Everardo Sebastiao Carvalho Resque (XXX.061.307-XX) ; Francisco de Assis de Araujo Crisostomo (XXX.952.937-XX) ; Geraldo dos Santos Pinto (XXX.990.925-XX) ; Liane Cleide Negreiros Passos (XXX.490.367-XX) ; Luiz Alves Jeronimo (XXX.323.937-XX) ; Paulo Roberto dos Santos Nascimento (XXX.031.137-XX) ; Pedro Zomar Pereira da Silva (XXX.363.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.